Tribunal: TCU
Processo: 039.423/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde de Santa Fé do Araguaia, relacionada a celebração de contrato, entre o FMS e a empresa LifeMed Produtos Hospitalares e Medicamentos EIRELI, para o fornecimento de produtos hospitalares.

Inteiro teor:
Acórdão 401/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, diante do baixo risco e da baixa materialidade de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 039.423/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Danilo Ugles Soares Ferreira (XXX.242.361-XX); Jose Raimundo Dias (XXX.322.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Fé do Araguaia - TO. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.